Tribunal: TJSP
Processo: 2261732-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Inconformismo em relação ao não reconhecimento de fraude à execução e indeferimento de pedido de arresto de bens de empresas – Questão que já foi apreciada em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica julgado parcialmente procedente desacolhido em relação as empresas – Fraude à execução não configurada – Reconhecimento da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Inconformismo em relação ao não reconhecimento de fraude à execução e indeferimento de pedido de arresto de bens de empresas – Questão que já foi apreciada em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica julgado parcialmente procedente desacolhido em relação as empresas – Fraude à execução não configurada – Reconhecimento da fraude à execução depende da prova da má-fé do terceiro adquirente – Súmula 375 do STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.